Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719652-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ELISABETE DA SILVA ARAUJO, HELIO FERNANDO ROSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Torno sem efeito a decisão de ID. 2461190 diante da comprovação de recolhimento do preparo recursal (ID. 24613328) efetuado dentro do prazo concedido ao ID. 24219030 quando do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, recebo a apelação de G44 BRASIL S.A., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR (ID. 23785498), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 24613328). Contrarrazões ao ID. 23785517. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 7 de abril de 2021 13:02:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator